Tribunal: STF
Processo: HC 200394
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cristiano Malheiro do Nascimento, em favor de Cesar Apuck de Souza, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 655.049/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus (fls. 3/23) com pedido liminar impetrado em benefício de CESAR APUCK DE SOUZA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n.º 0003512-11.2015.8.26.0472). 
    Depreende-se dos autos que o juiz singular condenou o ora paciente à pena de 6 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, bem como ao pagamento de 861 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no art. 35, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 725/738). Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, na Corte de origem, que negou provimento ao recurso. 
    No presente mandamus, o impetrante alega que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, contando com vários registros em sua carteira de trabalho, com família constituída e que jamais fez do tráfico sua principal fonte de renda. Conclui que o paciente faria jus à figura da "associação privilegiada". 
    Pondera que, com a redução da pena do paciente, será possível a fixação do regime prisional inicial aberto e a substituição da prisão por sanções alternativas. 
    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, seja a ordem concedida para reduzir a pena do paciente, nos termos do postulado”. (eDoc 2)
    No STJ, foi negado conhecimento do habeas corpus. 
    Nesta Corte, a defesa pretende, em suma, a substituição da pena corporal, por uma pena restritiva de direitos fixadas em 3 anos em regime aberto.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. “Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão:
    “A pena-base do paciente foi exasperada com motivação idônea, apontando-se elementos concretos dos autos que muito desbordam do ordinário do tipo. 
    Nesse sentido, extrai-se do acórdão de Apelação Criminal (nº 0003512- 11.2015.8.26.0472), obtido no sítio eletrônico da Corte de origem, que "[...] o aumento aplicado foi amplamente justificado pelo Juízo sentenciante, que sopesou as circunstâncias do caso concreto, ponderando que 'estamos diante de uma poderosa organização criminosa, pois não se trata de pequenos traficantes, mas de distribuidores, os quais abastecem os pontos de venda de drogas. Os valores envolvidos são astronômicos; a organização da associação é refinada, com pagamentos mensais a parentes e advogados; a cobrança dos valores é pormenorizada e até violenta, envolvendo inclusive membros de facções criminosas' – fls.713". 
    A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado que a complexidade da associação criminosa, a quantidade de membros, a violência empregada, os valores movimentados e a quantidade de droga por ela distribuída são razões bastantes para o incremento punitivo, e, inclusive, para punição rigorosa correspondente à gravidade do fato. (...)
    Por outro lado, a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por expressa previsão do próprio dispositivo, só se aplica aos delitos definidos no art. 33, caput, e § 1.º, da Lei n. 11.343/2006, não incidindo para condenados por associação para o tráfico. 
    Não havendo redução da pena do paciente, resultam prejudicados os pedidos de abrandamento do seu regime prisional inicial e de substituição da prisão por sanções alternativas” (eDoc 2) 
    Assim, dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista ter sido individualmente responsabilizado e condenado, de modo que não se justifica a concessão da ordem. 
    Nesse sentido: 
    “EMENTA: PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A sentença condenatória não merece reparo, pois o juízo sentenciante fixou a pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente. II – Por ocasião da prolação da sentença condenatória, o recorrente já possuía uma condenação definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de posse ou porte ilegal de arma de fogo com a numeração raspada, na qual lhe foi imposta uma pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa. Esse fato, que caracteriza a circunstância agravante da reincidência – prevista no art. 61, I, do CP –, não foi considerado na segunda fase da dosimetria da reprimenda, sendo utilizado apenas para agravar a pena-base imposta ao recorrente. III – A pena-base fixada definitivamente em 6 (seis) anos de reclusão, num intervalo que varia de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, não desbordou dos lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (HC 122.977/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 2208.2014) 
    Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente